Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-12.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706848-12.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: DAYSLA CINDY GUIMARAES DA SILVA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPRESCINDIBILIDADE. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CREDOR. IRRELEVÂNCIA PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA. 1. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula no 72 do STJ). 2. É imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato. Precedentes do STJ. 3. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 4. O devedor tem a obrigação de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão é inverter os valores jurídicos dos compromissos contratados. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. *** 1. Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível do Gama que, em ação de busca e apreensão com pedido de liminar proposta em desfavor de Daysla Cindy Guimarães da Silva, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I – ID no 40276258). Custas pelo autor. Sem honorários. 2. Nas razões de ID no 40276511, o apelante alega, em resumo, que estão presentes todos os requisitos necessários para o processamento da ação de busca e apreensão, incluindo a comprovação da mora. 3. Afirma que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pela apelada no contrato celebrado entre as partes, mas não foi entregue porque a devedora teria se mudado. Acrescenta tratar-se de mora ex re (CC, art. 397), o que torna a notificação da mora mera formalidade. 4. Defende ser dever do consumidor a atualização de seu endereço junto ao cadastro de financiamento, seja por boa-fé ou por obrigação contratual. 5. Pede a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. 6. Preparo comprovado (ID no 40276512). 7. Sem contrarrazões (ID no 40276533). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 12. O apelante insurge-se contra a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por inobservância da determinação de emenda (CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I). 13. A ação foi proposta em 9/6/2022. Em 13/6/2022, o Juiz determinou que o apelante emendasse a inicial: “Emende a parte autora sua inicial para esclarecer o polo passivo quanto ao endereço, tendo em vista que a notificação ID127576394 foi devolvida com a indicação "mudou-se". Bem assim, traga notificação da parte ré com prova de efetivo envio e recebimento da correspondência no endereço da parte ré, ou proceda ao protesto na forma legal. Prazo de quinze (15) dias. Pena de indeferimento da inicial.” (ID no 40276249). 14. O apelante juntou petição (ID no 40276252) argumentando, em suma, que não pode ser penalizado pela inadimplência contratual da apelada, que deixou de fornecer seu endereço atualizado. 15. Sobreveio a sentença extintiva (ID no 40276258). 16. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 17. O documento de ID no 40276246 comprova que a notificação, apesar de encaminhada ao endereço constante do contrato (ID no 40276243, pág. 1), não foi entregue à apelada porque ela havia se mudado. 18. O devedor tem o dever de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão seria inverter os valores jurídicos dos contratos. Logo, o aviso de recebimento devolvido com a informação de “mudou-se” não pode ensejar o indeferimento da inicial de busca e apreensão, sob pena de privilegiar a inadimplência contratual da apelada. 19. Nesse sentido: REsp n. 1.828.778/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019; Acórdão 1304208, 07134214020208070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. 20. Destaco que a certidão de ID no 40276531 comprova a citação da apelada para apresentar resposta ao recurso (CPC, art. 331, § 1o). 21. A sentença deve ser cassada. 22. Informações complementares: ação proposta em 9/6/2022; valor da causa R$ 14.717,51. Não foram fixados honorários advocatícios ante a extinção do processo sem julgamento de mérito e a ausência de angularização processual. DISPOSITIVO 23. Conheço o recurso e dou-lhe provimento para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito. 24. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 25. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 26. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §2o do CPC e diante do baixo valor atribuído à causa, utilizará como parâmetro o salário mínimo vigente. 27. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de outubro de 2022 O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO